Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50%. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que fixou a fração de 50% da pena como requisito para progressão de regime prisional, em razão da reincidência genérica do apenado por crime hediondo com resultado morte. O agravante sustenta que, à época dos fatos e da sentença, era primário, defendendo a aplicação da fração de 2/5.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a progressão de regime do paciente deve observar a fração de 2/5, vigente à época do crime, ou a fração de 50%, prevista na Lei no 13.964/2019, considerada mais benéfica para apenados reincidentes genéricos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.964/2019 revogou o § 2o do art. 2o da Lei no 8.072/1990 e alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, estabelecendo novas frações para progressão de regime, diferenciando reincidentes genéricos de reincidentes específicos em crimes hediondos.
4. O agravante, reincidente genérico, teria, sob a legislação anterior, progressão apenas após o cumprimento de 3/5 (60%) da pena, enquanto a nova legislação fixou a fração de 50% para essa hipótese, tornando-se mais benéfica ao apenado.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 são normas de direito material e devem retroagir para beneficiar o réu, conforme o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica.
6. A decisão do juízo da execução penal, ao corrigir a fração aplicada anteriormente (2/5) e fixá-la em 50%, observou a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais, não havendo ilegalidade ou violação de direito adquirido do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 aos critérios de progressão de regime deve ser observada sempre que mais benéfica ao apenado.
2. A fração de 50% prevista no art. 112, inciso VI, da Lei de Execuções Penais se aplica aos condenados por crime hediondo com resultado morte que sejam reincidentes genéricos, sendo inaplicável a fração de 2/5 (40%) nesses casos.